Tribunal: STF
Processo: HC 74067
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: - Ordem impetrada contra acórdão que negou
provimento a apelação oposta, pelo réu, a julgamento do Tribunal do
Júri que não devolve à Corte de segundo grau, o conhecimento
integral do processo.
        Versando o habeas corpus matéria estranha ao acórdão
da apelação interposta com fundamento no art. 593, III, d, do Cód.
Proc. Penal, competente para originariamente apreciá-lo é o Tribunal
de Justiça e não o Supremo Tribunal Federal.